Tribunal: TJSP
Processo: 2263864-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de obstar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS nas aquisições interestaduais para revenda. Repetição do indébito. Suspensão Processual. Decisão que indeferiu o pedido liminar. Pretensão de reforma. Impossibilidade. A concessão de liminar em mandado de segurança é ato discricionário do julgador, que deve analisar, caso a caso, se a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de obstar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS nas aquisições interestaduais para revenda. Repetição do indébito. Suspensão Processual. Decisão que indeferiu o pedido liminar. Pretensão de reforma. Impossibilidade. A concessão de liminar em mandado de segurança é ato discricionário do julgador, que deve analisar, caso a caso, se a medida se afigura necessária, examinando atentamente as provas produzidas até então, o que de fato ocorreu, como se verifica nas próprias razões trazidas pelo magistrado de primeiro grau e nestes termos, inexistem motivos para alterar a conclusão. Ação mandamental não é a via adequada para a cobrança ou repetição do indébito. Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal. Embora exista o reconhecimento da sistemática da repercussão geral junto ao STF da discussão presente nos autos (Tema no 517), não houve determinação de suspensão dos processos que tratam da mesma questão. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.